Tribunal: TJSP
Processo: 1002220-70.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14671

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CONCAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:

VOTO No 14671

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CONCAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença parcialmente reformada, em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002220-70.2018.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada
NILTON DONIZETE RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e reformaram em parte a sentença em sede de reexame necessário. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002220-70.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - FLS. No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1002220-70.2018.8.26.0115
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: NILTON DONIZETE RODRIGUES DA SILVA
VOTO No 14671
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NA
COLUNA VERTEBRAL BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CONCAUSAL
COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença parcialmente
reformada, em sede de reexame necessário, mantido o
decreto de procedência, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Nilton
Donizete Rodrigues da Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, ocorrido em 30/06/2005, quando, no exercício das suas funções de
coordenador de estoque, lesionou a coluna vertebral. Postula a concessão de
benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002220-70.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - FLS. No 3/6
Regularmente citado em 03/09/2018 (fls. 56), o INSS
apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 59/66).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 153/164.
A sentença de fls. 177/181 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia ao pagamento do benefício auxílio-acidente ao
autor, a partir da data do indeferimento administrativo, com correção monetária e
juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, determinou que
o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Não houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 187/190). Sustenta, em essência, que as
doenças diagnosticadas são exclusivamente degenerativas, razão pela qual, é
incabível a concessão de benefício acidentário. Subsidiariamente, requer que o
termo inicial do benefício seja a partir da juntada do laudo pericial ou da citação.
Contrarrazões às fls. 196/205.
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente
feito será reexaminada de ofício.
Outrossim, anote-se que a prova pericial, produzida
por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002220-70.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - FLS. No 4/6
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em
30/06/2005, quando, no exercício das suas funções de coordenador de estoque,
lesionou a coluna vertebral, o que lhe manteve afastado do trabalho até a data de
21/02/2019, em gozo de auxílio-doença previdenciário (fls. 140).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que o autor apresenta “incapacidade de forma parcial e permanente
(desde 30/06/2005) para a função anteriormente exercida. O requerente é portador
de patologia degenerativa em coluna lombo sacra que acentuou-se pós acidente de
trabalho em 30/06/2005” (fls. 160).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo concausal,
bem como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da
capacidade laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda
senão a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se
o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, porém, a partir do
dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 22/02/2019 (fls. 140), conforme
estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002220-70.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - FLS. No 5/6
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês, de modo decrescente, à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e reformo parcialmente a sentença, em sede de reexame
necessário, mantido decreto de procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002220-70.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - FLS. No 6/6
Relator